Tribunal: TCU
Processo: 002.967/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial relativa ao Convênio 30.03.0160.00 (Finep 380/03), celebrado entre o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, tendo por objeto a execução do projeto "Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada"

Inteiro teor:
Acórdão 2773/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 9 do Acórdão 7611/2021-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) onde se lê: "com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III e § 3o; 17; 19; 23, incisos I e III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, § 7o; 214, inciso III, alínea "a"; 217 §§ 1o e 2o; do Regimento Interno" b) leia-se: "com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", e § 3o; 17; 19; 23, incisos I e III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, § 7o; 214, inciso III, alínea "a"; 217 §§ 1o e 2o; do Regimento Interno" 1. Processo TC- Processo 002.967/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sergio Souza Dias (XXX.725.200-XX). 1.2. Unidade: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Eduardo Nondilo (OAB-RS 33.021), Mauricio Gaboardi (OAB-RS 42.190) e outros, representando Sergio Souza Dias; Michelle Grubert dos Santos Hannecker, Manuela Alegria Martins Ilha (OAB-RS 77.796) e outros, representando Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.